Tribunal: STF
Processo: Rcl 59736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1043397-06.2018.8.26.0053), que teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou negou provimento ao agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (…).



     No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça, que promoveu o esgotamento das instâncias ordinárias, a decisão reclamada acabou por dar aplicação equivocada ao Tema 660 de repercussão geral. 



    Vejamos. 



    O acórdão recorrido julgou procedente mandado de segurança impetrado pelo Promotor de Justiça Ricardo Flório contra ato do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (…).



     Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    Ao recurso extraordinário foi negado seguimento sob o fundamento de que o caso se amoldaria ao Tema 660, segundo o qual a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada tem natureza infraconstitucional, falecendo repercussão geral. 



    A análise do leading case que levou à formação do citado precedente revela que ele não se aplica à hipótese dos autos, em razão da distinção, senão vejamos. 



    No ARE 748.371 havia alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, em virtude de eventual cerceamento de defesa em processo judicial, decorrente de ausência de intimação da parte para se manifestar sobre cálculo referente à purgação da mora. 



    Afirmou a Corte Suprema que a suposta afronta aos postulados do contraditório, devido processo legal e coisa julgada dependeria de prévia violação às normas infraconstitucionais, de maneira que a ofensa ao texto constitucional seria reflexa. 



    Contudo, no próprio precedente assentou a Corte Suprema que ‘a ampla defesa possui densidade constitucional, portanto admite, em situações excepcionais de manifesto esvaziamento do princípio, o acesso à jurisdição desta Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário.’ 



    In casu, a ofensa ao texto constitucional não depende da análise de normas infraconstitucionais afetas a processos administrativos disciplinares, mas decorre diretamente da Constituição Federal. 



    A situação se assemelha àquela retratada na Súmula Vinculante nº 05, na qual se assentou que ‘A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.’.



    O acórdão recorrido anulou portaria inicial de instauração de processo administrativo disciplinar, com base em entendimento contrário à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qual seja, de que os princípios do contraditório e da ampla defesa incidem na sindicância prévia e preparatória ao processo administrativo disciplinar. (…).



    O acórdão recorrido deu direta interpretação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, afirmando, sem a análise de normas infraconstitucionais, que os princípios nele insculpidos autorizam o reconhecimento de nulidade de procedimento de natureza inquisitória. 



    [...]



    É necessário, portanto, o distinguishing da situação enfrentada neste recurso extraordinário (incidência ou não do art. 5º, LV, da Constituição Federal, em sindicâncias preparatórias a processos administrativos disciplinares) com aquela retratada no Tema 660 de repercussão geral, no qual a verificação de eventual ofensa ao contraditório e ampla defesa dependia da análise da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). 



    Houve, portanto, indevida aplicação do Tema 660 de repercussão geral, o que tornou imprescindível o ajuizamento da presente reclamação.”. 



    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “para invalidar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário.”. (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, o processo encontra-se ativo, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a controvérsia gira em torno se, ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 748.371-RG, Tema 660, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.“. 



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 14, fl. 12):



    “Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (fls. 01/10), contra decisão que negou seguimento (art. 1.030, inciso I, alíneas 'b' e 'a' c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do ARE n. 748.371/MT.



    [...]



    Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alíneas 'b' e 'a' c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no ARE n. 748.371/MT (Tema 660) do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixaram as seguintes teses: (…).



    Não há como proceder à modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema 660. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se ocupa o art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, nego provimento ao agravo interno.”



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante.



    No contexto envolvido na fixação do Tema 660, havia alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, em virtude de eventual cerceamento de defesa em processo judicial, decorrente de ausência de intimação da parte para se manifestar sobre cálculo referente à purgação da mora. 



    Naquele julgado (ARE 748.371/MT), essa CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No presente caso, a controvérsia limita-se à incidência ou não do contraditório e da ampla defesa nas sindicâncias preparatórias de processos administrativos disciplinares. 



    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa é dispensada no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 5. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Precedentes.



    2. “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5).



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgReg no RE 715.790-DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/8/2015).”.



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 660-RG pelo Tribunal de origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual, o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente